Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747080-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO GUSMAO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do parecer do Ministério Público, ID 41155108. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 9 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito